Tribunal: TJPA
Processo: 0816978-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816978-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LAZIR SOARES DE CASTRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito ambiental e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação civil pública. Desmatamento em área de especial preservação. Tutela de urgência. Julgamento monocrático do recurso principal. Possibilidade. Presunção de legitimidade do auto de infração ambiental. Apresentação de prad. Paralisação de atividade sem licenciamento. Requisitos do art. 300 do CPC. Atendidos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O Ministério Público ajuizou ação civil pública na qual foi deferida tutela de urgência, para determinar ao requerido a apresentação de licença ambiental e de projeto técnico de recuperação de área degradada (PRAD), a paralisação de atividades econômicas sem prévio licenciamento ambiental e a comprovação de requerimento de Licença Ambiental Única (LAU), em razão de auto de infração lavrado pelo IBAMA, pela destruição de 277,90 hectares de floresta nativa na APA Triunfo do Xingu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento é válida à luz do art. 932, VIII, do CPC e do art. 133, XI, d, do RITJPA; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem; e (iii) determinar se as alegações defensivas sobre ausência de titularidade da área, inexistência de autoria do dano e regeneração ambiental podem ser apreciadas desde logo na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é cabível quando o recurso contraria jurisprudência dominante do tribunal ou dos tribunais superiores, nos termos do art. 133, XI, d, do RITJPA, em harmonia com o art. 932, VIII, do CPC.

4.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, porque o agravo interno assegura a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado e preserva o direito de sustentação oral nesta fase.

5.

A ausência de prévia intimação para contrarrazões no agravo de instrumento não gera nulidade quando a decisão monocrática é de desprovimento do recurso, sem prejuízo ao agravante.

6.

O auto de infração ambiental e os documentos técnicos produzidos por órgãos estatais gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário.

7.

Os documentos unilaterais apresentados pelo agravante não bastam, nesta fase inicial, para desconstituir a presunção que recai sobre o auto de infração lavrado pelo IBAMA.

8.

A controvérsia sobre a efetiva vinculação das áreas degradadas ao agravante demanda dilação probatória e não pode ser resolvida de forma exauriente em sede de agravo de instrumento.

9.

A probabilidade do direito está demonstrada pelos elementos constantes dos autos originários, especialmente pela autuação ambiental fundada em análise técnica e imagens georreferenciadas, suficientes para embasar a atuação ministerial.

10.

O perigo de dano decorre da natureza grave e de difícil reversão do dano ambiental, pois a continuidade de atividades agropecuárias em área de preservação ambiental pode agravar a degradação e comprometer a recuperação do ecossistema.

11.

As medidas impostas na tutela de urgência — apresentação de PRAD, paralisação de atividade sem licenciamento e protocolo de requerimento de LAU — são adequadas, necessárias e proporcionais para prevenir novos danos e viabilizar a recomposição ambiental.

12.

As demais alegações defensivas que não foram apreciadas pelo juízo de origem não podem ser examinadas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso contrário à jurisprudência dominante do TJPA ou dos Tribunais Superiores, sem ofensa ao princípio da colegialidade. 2. O auto de infração ambiental e os documentos técnicos produzidos por órgãos públicos possuem presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de apresentar prova robusta para infirmá-los. 3. A tutela de urgência em ação civil pública ambiental é cabível quando os elementos dos autos evidenciam probabilidade do direito e risco de agravamento de dano ecológico de difícil reparação. 4. As demais questões arguidas pelo agravante, não apreciadas pelo Juízo de origem, sobretudo as que dependentes de dilação probatória, não podem ser examinadas na via estreita do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 405, 932, VIII, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, d; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.240.234/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 27.06.2023; STJ, REsp nº 1.284.069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.11.2016, DJe 28.08.2020; STJ, REsp nº 1.778.729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.09.2019, DJe 11.09.2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806668-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001229-91.2011.8.14.0115, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801518-15.2021.8.14.0123, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000103-46.2012.8.14.0058, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813698-10.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.03.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809534-31.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPI, Agravo de Instrumento nº 0001908-32.2014.8.18.0000, Rel. Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas, 3ª Câmara Especializada Cível, j. 17.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária, realizada em 4/5/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0816978-81.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LAZIR SOARES DE CASTRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008928-81.2018.8.14.0053

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno
interposto por
LAZIR SOARES DE CASTRO
contra a decisão monocrática ID 29570243, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento ID 29229045.

Na origem, trata-se de ação civil pública promovida pelo
Parquet
, objetivando a restauração de área degradada por desmatamento, bem como a reparação por danos ambientais e morais coletivos (processo nº.
0008928-81.2018.8.14.0053)
.

Em sua inicial, o Ministério Público formulou pedido de tutela provisória, para determinar ao requerido: a) a apresentação da devida licença ambiental, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por
expert
, dispondo as medidas de recuperação da área degradada; b) a paralisação de toda e qualquer atividade econômica na área degradada, sem o prévio licenciamento ambiental; c) a apresentação do protocolo de requerimento de emissão da LAU (Licença Ambiental Única) junto ao órgão competente; d) o cumprimento de tais providências no prazo estabelecido pelo magistrado.

O
juízo

da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público, conforme consta na decisão interlocutória ID 31519154, p. 10-12.

O pecuarista demandado interpôs o agravo de instrumento ID
29229045, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 29570243.

Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: (i) inadequação do julgamento monocrático, ao argumento de que não estaria configurada nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do RITJPA, inexistindo precedente vinculante apto a justificar a decisão unipessoal; (ii) violação ao princípio da colegialidade e ao direito de sustentação oral, especialmente em recurso que discute tutela provisória; (iii) ausência de intimação para apresentação de contrarrazões e falta de enfrentamento dos argumentos e provas apresentados; (iv) inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que não há comprovação de que o agravante seja proprietário da área objeto do auto de infração ambiental, tampouco de que tenha sido o responsável pelo dano; (v) existência de prova técnica (Relatório Técnico ID 29229048) indicando que as áreas autuadas não pertencem ao agravante e que parte delas incide sobre imóvel de terceiro, além de apontar regeneração ambiental; (vi) ausência de nexo causal entre o agravante e o dano ambiental descrito no auto de infração nº 9106905E; (vii) inexistência de perigo de dano, diante da ausência de contemporaneidade entre a autuação (2016), o ajuizamento da ação (2018) e a efetivação da medida, bem como da inexistência de prova de degradação atual.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado, com a reforma da decisão monocrática e cassação da tutela provisória deferida na origem.

O
Parquet
apresentou contrarrazões por meio da petição ID 31188015, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência do STJ
, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea a, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

Conforme se observa pela transcrição acima, o julgamento monocrático do agravo de instrumento foi realizado com amparo no art. 133, XI, alínea
d
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual prevê a competência do Relator para negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do TJPA e dos Tribunais Superiores.

A decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente e demonstrou a jurisprudência dominante do STJ, exemplificando-a por meio dos julgados nela citados.

Não houve violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática está amparada em expressa previsão regimental, bem como no art. 932, VIII, do CPC:

“Art. 932.
Incumbe ao relator
:

(...)

VIII -
exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal
”. (Grifo nosso).

A apresentação de contrarrazões pela parte contrária somente seria exigível se houvesse probabilidade de provimento monocrático do recurso. Nessa hipótese, tal medida seria necessária para garantir a ampla defesa e contraditório ao Ministério Público. Em suma, a ausência de contrarrazões do
Parquet
não acarreta qualquer prejuízo ao agravante.

O direito à sustentação oral está sendo devidamente assegurado nesta ocasião, por meio do julgamento presencial do agravo interno.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser sanada.

Superada questão preliminar, passo à análise da controvérsia recursal, a qual consiste em averiguar se a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem atende ou não aos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

De acordo com o que consta na demanda de origem, o agravante é pecuarista e foi autuado pelo IBAMA por “DESTRUIR 277,90 HECTARES DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) TRIUNFO DO XINGU OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO SEM A LICENÇA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE NO POLÍGONO DE COORDENADAS CENTRAIS 06°46'32" S E 52°22'43" W. ID 2016 MDS 003020, CONFORME MAPA COM ANÁLISE TEMPORAL DE IMAGENS ANEXO”.

É princípio consolidado no Direito Administrativo a
presunção de legitimidade, veracidade e legalidade dos atos administrativos
, notadamente dos autos de infração ambiental, que somente podem ser elididos mediante prova robusta em sentido contrário, o que, neste momento processual, não se verifica. A defesa do agravante se limita a alegações e documentos unilaterais, incapazes, de plano, de infirmar a presunção que milita em favor do ato administrativo.

A discussão sobre a vinculação das áreas desmatadas ao agravante é matéria que demanda dilação probatória, sendo inadequado, nesta fase processual, afastar a presunção que recai sobre o auto de infração ambiental regularmente lavrado.

Assim, está suficientemente demonstrada a
probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público
, ao buscar a responsabilização ambiental do agravante.

Nesse sentido, cito a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DANO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRIR VEGETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DE LAUDO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JUÍZO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público de Rondônia sustenta, em síntese, que o proprietário desmatou 31 hectares de Reserva Legal, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. A sentença julgou procedente o pedido, e a Apelação não foi provida. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que houve indevida supressão de vegetação nativa. 2. Para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto recorrido em sentido contrário ao defendido pela parte ora agravante, é necessário rever o conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.
3. Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los. 4. Agravo Interno não provido
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2240234 RO 2022/0346927-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO
. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
.
Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.
Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do STJ atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária, propter rem e imprescritível à responsabilidade civil ambiental. Nesse sentido: REsp 1.644 .195/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; e AgRg no REsp 1421163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014. Transcreve precedente da Segunda Turma: "a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois)" (REsp 1.251 .697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012). 2. Segundo o acórdão recorrido, inexiste direito adquirido à degradação. O novo proprietário assume o ônus de manter a integridade do ecossistema protegido, tornando-se responsável pela recuperação, mesmo que não tenha contribuído para o desmatamento ou destruição. Precedentes do STJ. 3. Quanto aos documentos apontados no recurso, forçoso concluir que analisar as questões trazidas pela parte recorrente implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta estreita via, ate a incidência da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4.
Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial
. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental .6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1778729 PA 2018/0261005-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020)”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência dominante deste Tribunal, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0806668-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 15/04/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA NA ORIGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO IBAMA EM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. DANO PRESUMIDO. LEI Nº 6.938/81. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Os danos causados ao meio ambiente alegados nos autos estão embasados em documentos oficiais expedidos pelo IBAMA, como Auto de Infração e demais documentos acostados ao ID nº 877583 - Pág. 19, e nº 877584 - Pág. 3. Dentre eles estão documentos emitidos por fiscais ambientais, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos.

2 - No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos, sendo suficientes as provas documentais para o julgamento do feito. Ademais, ressalto que a Apelante não apresentou contestação no momento oportuno, estando caracterizada a sua revelia. De modo que rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

3 - Os autos de infração são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, e cabe ao Apelante a produção de prova em contrário.

4 - Não vislumbro, nos autos, qualquer indício de vício ou invalidade dos documentos exarados pela autoridade fiscal, e
as alegações da Apelante são insuficientes para desconstituir tais documentos, que, por gozar de fé pública, somente podem ser invalidados por robusta prova em contrário
.

5 - A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Assim, configurada, na espécie, a responsabilidade civil ante o ato ilícito praticado pela Apelante, não há como afastar a condenação imposta.

6 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Cível 0001229-91.2011.8.14.0115, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/03/2024)”. (Grifo nosso).

“
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESMATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ISMAEL GOMES CUSTÓDIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou o réu à obrigação de reflorestar área degradada e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.
A ação teve origem em fiscalização do IBAMA na propriedade do requerido, onde se constatou desmatamento ilegal de 129,619 hectares de floresta nativa, resultando na lavratura de Auto de Infração e aplicação de multa administrativa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração Ambiental, isoladamente, é suficiente para comprovar o dano ambiental e a responsabilidade do autuado; e (ii) estabelecer se há comprovação do dano moral coletivo passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Auto de Infração Ambiental lavrado pelo IBAMA goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbia ao apelante e que não foi cumprido.

4. O dano ambiental foi comprovado por meio do Relatório de Fiscalização do IBAMA, que detalhou a supressão ilegal de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sem necessidade de comprovação de culpa.

6. O dano moral coletivo decorre da degradação ambiental em larga escala, afetando interesses difusos da coletividade e justificando a condenação indenizatória, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Auto de Infração Ambiental lavrado por órgão fiscalizador possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de produzir prova em sentido contrário.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, exigindo apenas a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o dano constatado.

3. O dano moral coletivo configura-se pela degradação ambiental de grande escala, prescindindo da comprovação de prejuízo individualizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6 .938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0008575-64.2013.8.14 .0005, Rel. Desa. son">Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03 .05.2021; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 00048889820188140039, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 00044233520108140028, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015181520218140123 25301335, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO EM DISPOSITIVO LEGAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL CONFIGURADA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada pelos agravantes, em sede de ação civil pública por dano material e moral coletivo ambiental, decorrente de funcionamento irregular de atividade portuária em área de preservação permanente, sem licença ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJ/PA, por suposta afronta à colegialidade; (ii) saber se subsistem os fundamentos de mérito para manter a responsabilização civil por dano ambiental, inclusive quanto à imprescritibilidade da pretensão de reparação
. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático encontra respaldo legal no art. 932 do CPC e art. 133, XII, d, do RITJPA, além de ser compatível com os princípios da celeridade e economia processual. 4. A alegação de nulidade da decisão não subsiste, pois a interposição do agravo interno assegura a apreciação colegiada da matéria.
5. A prescrição intercorrente não se aplica à pretensão de reparação civil por dano ambiental, conforme fixado pelo STF no Tema 999 da Repercussão Geral.
6. Constatado o exercício de atividade portuária em área de preservação permanente, sem licença, configura-se o dano ambiental, com nexo de causalidade, sendo objetiva a responsabilidade do agente poluidor, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81
.
7. Presume-se a veracidade do auto de infração ambiental lavrado por agente do IBAMA
, não tendo os agravantes logrado êxito em afastar sua eficácia probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. O julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC é válido e não viola o princípio da colegialidade, quando a matéria estiver pacificada.
2. É objetiva a responsabilidade civil por dano ambiental, sendo imprescritível a pretensão de sua reparação, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 932 e 1 .011; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 654833 (Tema 999 da RG); STJ, REsp 1641167/RS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1 .897.056/SP; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001034620128140058 30145792, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813698-10.2022.8.14 .0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225 da CF). A continuidade de atividades em área autuada por desmatamento irregular representa risco concreto de agravamento do dano e de inviabilização da própria recuperação ambiental.

O
dano ambiental caracteriza-se pela sua gravidade, pela dificuldade de reversão e, muitas vezes, pela irreparabilidade
, o que impõe tratamento cautelar imediato. A tutela deferida visa evitar a perpetuação da degradação e assegurar a adoção de medidas indispensáveis à recomposição ambiental.

Portanto, está presente o
perigo de dano
, pois a demora processual pode comprometer de forma irreversível o equilíbrio ecológico da área em questão.

As obrigações fixadas – apresentação de PRAD, paralisação de atividades não licenciadas e protocolo de LAU – são
medidas adequadas, necessárias e proporcionais
para assegurar a recomposição ambiental e prevenir novos danos, compatíveis com o poder geral de cautela do magistrado e com a finalidade protetiva da Ação Civil Pública.

Corroborando as assertivas acima, cito os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DO EMBARGO ADMINISTRATIVO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – DANO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatado o descumprimento dos embargos administrativos, bem como nova supressão irregular da vegetação, torna-se imperativa a apresentação do plano de recuperação de área degradada, em razão do evidente risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de reparação. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013848-54.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2024)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE
.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA)
no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.

(TJ-MT - AI: 10136911820228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2023)”. (Grifo nosso).

“DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS
E BLOQUEIO DE BENS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME.

1

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de reparação por danos ambientais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, ajuizada em razão de supressão irregular de vegetação e construção não autorizada em Área de Preservação Permanente (APP) localizada às margens do Canal Maguari-Açu, em Ananindeua/PA
. 2 Alegação de continuidade das condutas lesivas com novas irregularidades constatadas em 2023 e 2024, comprovadas por laudos técnicos da SEMAS, apontando risco de dano ambiental permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão da tutela de urgência recursal, a fim de determinar a cessação imediata dos danos ambientais e o bloqueio de bens do agravado para garantir futura reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Existência de elementos concretos que evidenciam a probabilidade do direito, com base em autos de infração, relatórios de fiscalização e laudos técnicos que apontam a continuidade da degradação ambiental na área protegida. 5. Configuração de perigo de dano, diante da natureza continuada do dano ambiental e do risco de agravamento dos prejuízos ao meio ambiente, caso a medida não seja concedida de imediato. 6. Aplicabilidade dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução ambiental, bem como da responsabilidade objetiva por dano ambiental, nos termos do art. 225 da CF/1988 e da Lei nº 6.938/81
. 7. Precedentes jurisprudenciais desta Corte reconhecendo a legitimidade da decretação de indisponibilidade de bens e outras medidas assecuratórias em casos de dano ambiental.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de primeiro grau que adote providências imediatas para cessar os danos ambientais na área e efetue o bloqueio de bens do recorrido até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), visando garantir a reparação do dano ambiental. Tese de julgamento: 1. "A continuidade de danos ambientais em Área de Preservação Permanente, demonstrada por laudos técnicos recentes, autoriza a concessão de tutela de urgência para cessação das atividades lesivas e decretação de indisponibilidade de bens, independentemente do lapso temporal entre os fatos iniciais e a propositura da ação
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08095343120248140000 28360700, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL. POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. DIESEL MARÍTIMO. TANQUES AÉREOS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA ATIVIDADE. 1.
Independentemente da longa tramitação do inquérito civil ministerial, a sociedade empresária permanece sem cumprir as exigências ambientais
para a atividade de abastecimento de combustíveis de embarcações, o que levou o Instituto Estadual do Ambiente, depois da inércia na apresentação da documentação, a lavrar recente auto de constatação, por infração à legislação ambiental, com indicação de suspensão das atividades. 2. A suposta mora administrativa da autarquia ambiental não libera o posto de abastecimento de combustíveis a operar à margem da regularidade. Afinal, o decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra (art. 14, § 3º, Lcp 140/2011), de maneira que a morosidade do administrador [se] corrige com os instrumentos legalmente previstos, tanto disciplinares como de improbidade administrativa, jamais punindo o inocente, ou seja, o favorecido pelo licenciamento, a coletividade presente e futura¿ (REsp 1.728.334/RJ). 3.
Os riscos de uma atividade potencialmente causadora de degradação ambiental existem mesmo que ela seja desenvolvida de forma lícita e regular; a fortiori, uma atividade não licenciada não pode prosseguir, ainda que, eventualmente, não seja o empreendedor o responsável direto pela demora no processo. 4. Impositiva cessação provisória das atividades empresariais desprovidas da licença ambiental
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00630116620218190000, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 24/01/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser apreciadas primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de inadmissível supressão de instância, sobretudo considerando a necessidade de dilação probatória para a averiguação da matéria fática arguida pelo requerido. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DIRETAMENTE PELO JUÍZO AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A legislação processual e a jurisprudência são assentes no sentido de que a qualificação da parte demandada deverá ser o suficiente para a sua identificação e, consequente, citação. Assim, não se apresenta imprescindível a indicação de cada um dos dados contidos no art. 319, CPC/2015 (art. 282, inc. II, CPC/73).
2.Sob pena de haver supressão de instância, é vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas na origem, ainda mais quando inexistente a pertinente instrução processual. 3. Ademais, em razão da estreita via do agravo de instrumento, dotada de âmbito de cognição naturalmente limitado, é descabido incursionar de forma aprofundada e definitiva no mérito da ação originária. Mostra-se necessária a maturação do ainda incipiente processo de origem, com a realização de instrução, a fim de que seja possível esclarecer a situação em controvérsia. 4. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-PI - Agravo de Instrumento: 0001908-32.2014.8.18.0000, Relator: Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Data de Julgamento: 17/06/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/05/2026